Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS PELOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Os embargos de declaração podem ser acolhidos em face de erro material: correção para indicar que os honorários advocatícios devem fixados com base no valor da condenação.
3. Nos termos do § 3o do art. 98, do CPC, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.